Tribunal: STF
Processo: HC 188850
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PENA – DOSIMETRIA – AGRAVANTE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
RECOLHIMENTO – DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
PENA – REGIME – PROGRESSÃO ANTECIPADA – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.   
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo/ES, no processo-crime nº 0004706-75.2014.4.02.5001, condenou a paciente a 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 289, § 1º (moeda falsa), do Código Penal. Na dosimetria, fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses, observado o piso de 3 e o teto de 12 anos. Valorou negativamente as circunstâncias judiciais alusivas à culpabilidade, referindo-se à quantidade de notas apreendidas e o valor que revelavam, às consequências e aos contornos do delito, ressaltando-o executado em âmbito interestadual, dificultando a repressão. Destacou não ter o comportamento da vítima influenciado na prática delitiva. Fez incidir, no patamar de 6 meses, a atenuante relacionada à confissão, bem assim, em 3 meses, a agravante relativa ao concurso de pessoas, no que recrutou os corréus para a execução do crime. Concluiu ausentes causas de diminuição e de aumento. 
    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação da defesa e proveu, parcialmente, a formalizada pelo Ministério Público, para considerar desfavorável a circunstância judicial atinente à conduta social, assentando verificadas anotações em folha de antecedentes criminais. Redimensionou a sanção para 5 anos de reclusão, e pagamento de 115 dias-multa, mantido o regime semiaberto para início do cumprimento. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 9 de abril de 2014. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 371.269/ES. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    A Defensoria Pública da União sustenta ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Frisa descabida a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Realça, no tocante à culpabilidade, sopesados elementos inerentes ao tipo penal. Sublinha inadequada a consideração desfavorável da conduta social. Diz ter sido levado em conta a interestadualidade da prática do delito para valorar negativamente os contornos e as consequências do crime. Ressalta indevida a aplicação da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, afirmando ausente prova de que tenha exercido papel de liderança. Menciona a crise sanitária decorrente do novo coronavírus e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alegando viável a progressão antecipada ao regime aberto. Realça ser mãe e responsável pelos cuidados de filha menor de 12 anos de idade, aduzindo viável a custódia domiciliar. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da custódia por domiciliar e, sucessivamente, a progressão para o regime aberto. No mérito, busca a imposição da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime menos gravoso. 
    Documento juntado ao processo revela haver sido cumprido mandado de prisão, em 6 de abril de 2020, visando o início da execução da pena, considerado regime semiaberto.
    2. Em relação à pena-base, o Órgão revisor, no que mantida a óptica do Juízo, assentou desfavoráveis as circunstâncias judiciais alusivas à culpabilidade, revelada em razão da quantidade de notas apreendidas e o valor que ostentavam, às consequências e aos contornos do crime, presente a execução em âmbito interestadual, no que dificultada a repressão. Valorou negativamente a conduta social, ante constatação de anotações em folha de antecedente criminal, entendendo adequada a sanção em patamar acima do mínimo previsto para o tipo. A consideração das circunstâncias versadas no artigo 59 do Código Penal, no que própria à dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 
    A alegação de haverem sido levados em conta, para a valoração negativa de circunstância judicial, elementos constitutivos do crime, não surge relevante, uma vez inexistente sobreposição. Para o tipo são previstas pena mínima e máxima. A definição da adequada ocorre observados os contornos da conduta criminosa. 
    O pretendido afastamento da agravante relativa ao concurso de pessoas improcede. No título condenatório, consignou-se haver a paciente confessado o crime, mediante recrutamento dos demais envolvidos.
    O cumprimento de sanção na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; ter filho menor, deficiente físico ou mental; ser gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no regime semiaberto. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal tem aplicação em caso de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar à progressão antecipada ao regime aberto. Não há notícia de a paciente encontrar-se acometida de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 371.269/ES, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogério Schietti. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator